Tribunal: TCU
Processo: 045.833/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao psb/pse (no da TCE no sistema: 3120/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1688/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando que o Município de Aquidauana/MS quitou integralmente o débito que lhe foi imputado por este Tribunal (peça 79, fl. 7); considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas (peças 79 a 82); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, e 27 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, I, "a", 169, III, 202, § 4o, e 218 do Regimento Interno do TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas do Município de Aquidauana/MS, dando-lhe quitação; b) informar o Município de Aquidauana/MS e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) acerca desta deliberação; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 045.833/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Henrique Goncalves Trindade (XXX.142.781-XX); Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS (03.452.299/0001-03). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aquidauana /MS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.